Tribunal: STF
Processo: ARE 1424803
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.5.2022, no julgamento do Representação pela Perda da Graduação n. 1013569-39.2021.8.11.0000/MT, ajuizada pelo Ministério Público, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, julgou procedente a representação pela perda da graduação (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL – PERDA DE GRADUAÇÃO DETERMINADA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    O comportamento dos representados violou de forma grave os valores que lhes foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação.



    Restando devidamente comprovada a prática do crime de concussão, com condenação superior a 02 (dois) anos de reclusão, outra não pode ser a decisão a ser tomada senão a imediata perda da graduação de praça, pois demonstrado que os representados não ostentam condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso” (fl. 2, e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão os agravantes interpuseram recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter contrariado o princípio constitucional da proporcionalidade (e-doc. 5).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela deficiente demonstração da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na argumentação, tendo os agravantes mencionado, “genericamente, ofensa ao princípio da proporcionalidade, porém não indicam o dispositivo constitucional violado, tampouco demonstram em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada” (e-doc. 7).



    Os agravantes sustentam que, no julgamento da perda da graduação, “deixou[-se] de ponderar na aplicação da sanção, o corolário princípio da proporcionalidade e razoabilidade, cujo gravame imposto no procedimento pela perda de graduação fora mais severo que a sanção aplicada na seara penal, em dissonância ao próprio entendimento do Tribunal Local e desta E. Corte” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Argumentam que haveria repercussão geral porque “alguns Tribunais de Justiça Estaduais têm adotado os pressupostos objetivo e subjetivo, o primeiro é o sujeito ter sido condenado (em qualquer crime) a pena privativa de liberdade superior a 2 anos; o segundo é a personalidade do sujeito, a conduta funcional antes e após o fato criminoso, o tempo decorrente após o fato e se há superveniência de conduta criminosa



      Ocorre que mesmo com esses pressupostos, os jurisdicionados suportam gravames (a perda do posto, patente ou graduação) desproporcionais, aonde vemos disparidades em casos similares, ao invés de consenso e proporcionalidade na aplicação da sanção.



    Esse debate, evidentemente, afeta diversos membros das Forças Auxiliares do Brasil, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 8). 



    Defendem que “não há como subsistir o argumento do r. Acórdão de que não houve a expressa menção a dispositivo constitucional que teria sido violado, uma vez que o princípio da proporcionalidade é reconhecido e aplicado corriqueiramente por esta E. Corte em diversos ramos do direito” (sic, fl. 5, e-doc. 8). 



    Ressaltam “que os Agravantes tiveram em suas vidas pregressas apenas a referida condenação penal, não havendo qualquer outro fato delituoso superveniente ou conduta desabonadora, porém, sobreveio a imposição do tamanho gravame em suas vidas, em contraposição ao próprio entendimento do E. Tribunal Justiça Local em casos semelhantes, demonstrando a desproporcionalidade da medida” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Estes o requerimento e pedido:



    “Por todo o exposto, requer seja recebido e devidamente processado o presente agravo, intimando o agravado para querendo, manifestar.



    Seja dado total provimento ao presente Agravo, de modo que seja revista a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando o recebimento e regular processamento do mesmo” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento da suficiência da preliminar de repercussão geral e o afastamento da incidência do Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que bastaria a menção ao princípio da proporcionalidade.



    7. No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a mencionar que “A questão constitucional a que será apontada oferece clara repercussão geral, conforme a seguir será demonstrado.



    O art. 1.035 do CPC aduz sobre a repercussão geral, em que a questão deve ser relevante, dentre outros fundamentos, do ponto de vista jurídico e social que ultrapasse os interesses subjetivos do processo.



    A violação ao princípio constitucional implícito da proporcionalidade, quando da valoração da sanção imposta ao agente público das forças auxiliares vem sendo utilizada sem critérios lógicos e específicos pelos tribunais locais do Brasil afora, quando dos julgamentos das representações para a perda da graduação da praça ou mesmo da perda do oficialato. 



    Portanto, a repercussão geral deve ser reconhecida, posto que ultrapassa a situação específica do caso concreto, atingindo não só o ponto de vista jurídico, mas a todos os profissionais das forças auxiliares que, em razão desse déficit de regularização, alcançam as demissões em massa e, em muitos casos, a falta dos recursos do trabalho ensejam em um problemática gritante às famílias desses servidores públicos estaduais. (...)



    Em que pese o presente recurso não sirva para analisar os casos específicos, mas sim para dar uniformidade erga omnes à casos semelhantes em todo o Brasil, faz-se necessário alguns apontamentos em relação à situação dos Recorrentes.



    O Recorrente Felisberto, v.g., não se encontra mais na ativa da policial militar e, sua conduta não é reiterada, não possuindo em seu histórico funcional transgressões e crimes. Assim, como o próprio Tribunal Pleno do E. TJMT já se manifestou na Pet nº 1002562-21.2019.811.000 (citado no voto condutor do acórdão), cabe ao tribunal ‘fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar.’



    Ou seja, estando o Recorrente já aposentado, não há que se falar se no futuro ele terá condições de bem servir a sociedade, uma vez que já encerrou suas funções profissionais, podendo, agora, desfrutar de sua aposentadoria.



    De outro norte, temos o Recorrente Patrick, que é policial militar da ativa e não possui históricos de transgressões disciplinares ou condutas criminosas, tratando-se de fato isolado.



    Ademais, para finalizar, a proporcionalidade também deve ser vista sob o ponto de vista do lapso temporal em que ocorreu aquela conduta criminosa a qual os Recorrentes foram condenados e a data do julgamento da representação para a perda da graduação” (e-doc. 5).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. No recurso extraordinário, os agravantes não apontaram os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, restringindo-se a mencionar ter sido contrariado o princípio constitucional da proporcionalidade (e-doc. 5).



    O recurso interposto pelos agravantes é deficiente, nele não se apresentando sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se o processamento do recurso interposto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, A, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.407.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 10.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora